Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012746-82.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LINDOMAR PAULA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I - O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, com fundamento na teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. II- Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com os danos causados ao Consumidor. III - A conseqüência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é a devolução das prestações efetivamente pagas, com o retorno das partes ao status quo ante. IV - Deve a parte ré/apelante pagar lucros cessantes correspondentes ao valor do aluguel de imóvel com as mesmas características do apartamento adquirido pela parte autora/apelada, no período compreendido entre a data de entrega (29/04/2014) até a data da rescisão (sentença de primeiro grau). IV -Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil, sustentando que, embora tenha sido facultado à parte recorrida optar pelos lucros cessantes ou pela indenização prevista em cláusula contratual, entende que deve ser aplicada apenas a multa contratual, uma vez que defende não ser cabível o pagamento de lucros cessantes na presente hipótese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à suposta ofensa ao artigo 402 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030